Tribunal: CARF
Processo: 13888.005269/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.005269/2008-51
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.034 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARTINREA HONSEL BRASIL FUNDICAO E COMERCIO DE PEÇAS
EM ALUMÍNIO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INCLUÍDA EM
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA.
DEFINITIVIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
A adesão a parcelamento caracteriza desistência, configurando-se a renúncia
por parte do sujeito passivo, inclusive na hipótese de já haver ocorrido decisão
que lhe tenha sido favorável, razão pela qual declara-se definitivo o crédito
tributário objeto do lançamento bem como a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória a ele associada.
Tratando-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional é de se dar
provimento a ele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocada), Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005269/2008-51
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.005269/2008-51

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.181.170-8) para cobrança de
multa por ter a empresa apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias – CFL 68.
Os
fatos
geradores
apurados
no
DEBCAD
37.181.166-0,
processo
13888.005265/2008-73, relacionados à multa em epígrafe, foram os seguintes (fls. 80/84):
1 – Pagamento de Abonos e Gratificações Salariais;
2 – Distribuição de Cestas Básicas (parcela in natura) aos empregados;
3 – Pagamento de PLR aos empregados, temporários e aprendizes do SENAI,
estagiários e Coordenadores e Mestres, Gerentes e Diretores.
O relatório fiscal encontra se às fls. 3/4.
Impugnado o lançamento às fls. 26/60, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou-o procedente às fls. 141/160.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
167/192.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu-lhe parcial
provimento por meio do acórdão 2301-005.806 – fls. 557/564, para excluir da base de cálculo da
multa, na sistemática vigente à época dos fatos geradores, os valores relativos a cesta básica,
abono previsto na convenção coletiva de trabalho e valores de pagamento de PLR a empregados,
mantidos os valores pagos a estagiários, aprendizes e os constantes do PLRGerencial e
determinar o cálculo conforme a Súmula CARF no 119.
Às fls. 566/568, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração suscitando
obscuridade no acórdão de recurso voluntário por não ter seguido a mesma sorte do julgamento
das respectivas obrigações principais.
Acolhidos pelo Presidente da Turma, o colegiado recorrido houve por bem rejeitá-
los ás fls. 584/590.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 592/600,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido.
Em 11/8/20 - às fls. 604/606 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “PLR em valor fixo – incidência de contribuições”.
Intimado dos acórdãos de recurso voluntário e de embargos, e do despacho que
dera seguimento ao recurso especial da União em 25/2/21, o sujeito passivo não apresentou
contrarrazões.
Apresentou, outrossim, petição em 30/3/21, reportando-se ao julgamento do
processo 13888.005265/2008-73 – fls. 617/619.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.005269/2008-51

A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de embargos em
29/2/2020 (processo movimentado em 30/1/20 (fl. 591) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 13/3/20, consoante se denota de fl. 601. Em não havendo questionamento
em contrarrazões e preenchidos os demais requisitos para o seu conhecimento, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “PLR em valor fixo – incidência de contribuições”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
CONJUNTO PROBATÓRIO. AIOA E AIOP CONEXOS.
A mera circunstância do conjunto probatório estar anexado na integralidade no processo
principal (AIOP) e apenas referido no processo conexo que veicula obrigação acessória
(AIOA) não constitui fator determinante para caracterizar cerceamento de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas
sobre os mesmos fatos geradores.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer da alegação de
nulidade por ausência de provas, suscitada da tribuna, vencido o conselheiro João
Maurício Vital, que não conheceu da matéria; Por unanimidade, em rejeitar as
preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir, da base de
cálculo da multa, os valores relativos a cesta básica, abono previsto na convenção
coletiva de trabalho e valores de pagamento de PLR a empregados, mantidos os valores
pagos a estagiários, aprendizes e os constantes do PLRGerencial e, então, aplicar a
Súmula Carf no 119.
Antes de adentrarmos à análise do recurso, impõe-se tecer algumas considerações.
A presente multa relaciona-se/associa-se com o lançamento de obrigação principal
controlado no processo 13888.005265/2008-73, DEBCAD 37.181.166-0, relativo ao período de
01/01/2003 a 31/12/2004.
Como já relatado, lá foram apurados os seguintes fatos geradores:
1 – pagamento de Abonos e Gratificações Salariais;
2 – Distribuição de Cestas Básicas (parcela in natura) aos empregados;
3 – Pagamento de PLR aos empregados, temporários e aprendizes do SENAI,
estagiários e Coordenadores e Mestres, Gerentes e Diretores.
Em 16/1/19, na mesma dada do julgamento do recurso voluntário destes autos, o
colegiado ordinário julgou:
Improcedente o lançamento quanto ao pagamento de Abono;
Mantido o lançamento quanto ao pagamento das Gratificações;
Improcedente o lançamento quanto à distribuição de Cestas Básicas (parcela in
natura) aos empregados;
Improcedente o lançamento quanto à PLR paga aos empregados; e
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.034 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.005269/2008-51

Mantido o lançamento quanto ao pagamento da PLR aos demais trabalhadores.
Tal como aqui, lá foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional no que
toca à matéria “PLR em valor fixo – incidência de contribuições”.
Todavia, há informação no COMPROT, corroborada pela juntada de fls. 629/638,
acerca do arquivamento do processo e da baixa do débito por liquidação, o que me leva a
inferir que tal liquidação abrangeu, inclusive, a parcela do débito exonerada na decisão proferida
pelo colegiado a quo, cuja definitividade ainda pendia do resultado do julgamento do recurso da
União.
Registre-se, por oportuno, que a informação acima foi reafirmada pela unidade da
RFB, consoante se denota de fl. 637, ocasião em que ressaltou que a liquidação do débito data de
21/11/2014. Logo, anteriormente à data do julgamento dos referidos recursos voluntários.
Nesse sentido, considerando o que dispõe o artigo 78, §§ 2o e 3o do RICARF, no
sentido de que a extinção sem ressalva do débito, inclusive pelo seu pagamento, importa
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo contribuinte, é de se convir
que tal comportamento deve, necessariamente, irradiar efeitos em relação às infrações apuradas
nestes autos.
Com isso, dada à relação de causa e efeito que há entre este processo e aquele,
tenho que a liquidação do débito impõe, por decorrência lógica, o reconhecimento da infração
aqui em testilha, motivo pelo qual, torna-se imperioso o provimento do recurso fazendário.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 701
DF CARF MF
Original